Tribunal: TJMT
Processo: 0033198-34.2014.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0033198-34.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ITALIA ELENA DE ABREU - CPF: 102.072.601-68 (AGRAVANTE), MONIQUE ABREU GAMA - CPF: 582.029.511-00 (ADVOGADO), ESTER VALDINETE DA SILVA - CPF: 545.140.371-68 (AGRAVADO), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO.

RECURSO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE ANULAÇÃO EM TRAMITE NA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA QUE CONDICIONOU O PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO A NÃO CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO PELA PARTE ADVERSA NO PRAZO DE 30 DIAS. CONTRATO NÃO CELEBRADO. PROSSEGUIMENTO DO LEILÃO COM A ARREMATAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DO DETERMINADO NA SENTENÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. No caso dos autos o efeito suspensivo ao recurso de apelação foi atribuído sob o argumento relacionado a
existência de ação proposta pelo esposo da agravante em
desfavor da Caixa Econômica Federal que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (no 002263-11.2010.4.01.36000) na qual se discute a nulidade da compra e venda do imóvel e a preferência do seu arrendamento.

2.
Todavia, a sentença proferida, em 27 de abril de 2012
,
na ação
no 002263-11.2010.4.01.36000 determinou que a Caixa Econômica poderia prosseguir a execução extrajudicial do imóvel em litígio, caso a apelante, ora agravada, não celebrassem novo contrato no prazo de 30 (trinta) dias.

E, como a parte agravada não comprovou que celebrou o contrato dentro do prazo estipulado, não há como utilizar a sentença exarada na Justiça Federal como fundamento para a concessão do efeito suspensivo.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno, (Id. 44209973) interposto por
Itália Elena de Abreu
, em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo, requerido nos autos do recurso de apelação
(Id. 40811951)
.

A parte Agravante, inconformada com a decisão, requer a sua reforma, argumentando que:
1)
a decisão afronta o princípio da duração razoável do processo
;
2)
a sentença proferida na ação de no 002263-11.2010.4.01.36000 determinou que a Caixa Econômica poderia prosseguir a execução extrajudicial do imóvel em litígio, caso a apelante, ora agravada, não celebrassem novo contrato.

Ao final requer provimento do Agravo Interno para reformar a decisão agravada, determinando a continuidade dos atos.

A parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 46425955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

A parte Agravante inconformada com a decisão requer a sua reforma argumentando que:
1)
a decisão afronta o princípio da duração razoável do processo
;
2)
a sentença proferida na ação de no 002263-11.2010.4.01.36000 determinou que a Caixa Econômica poderia prosseguir a execução extrajudicial do imóvel em litígio, caso a apelante, ora agravada, não celebrassem novo contrato no prazo de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que o recurso deve ser provido.

Explico:

A decisão que concedeu o efeito suspensivo ao recurso de apelação, se fundamentou na existência da ação proposta pelo esposo da agravante em
desfavor da Caixa Econômica Federal, que tramita na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado de Mato Grosso (no 002263-11.2010.4.01.36000), na qual se discute a nulidade da compra e venda do imóvel e a preferência do seu arrendamento.

Todavia, como bem apontado pela agravante, a sentença proferida em
27 de abril de 2012,
na ação
no 002263-11.2010.4.01.36000, determinou que a Caixa Econômica poderia prosseguir a execução extrajudicial do imóvel em litígio, caso a apelante, ora agravada, não celebrasse novo contrato, no prazo de 30 (trinta) dias.

Confira-se:

“[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO, para que seja oferecido para o Autor o direito de preferência na celebração de arrendamento na forma do art.38 da Lei 10150/2000, só podendo dar prosseguimento a execução extrajudicial se o Autor não quiser celebrar o contrato ou caso não responda à notificação administrativa para tal no prazo de 30 dias. [...]” (Id. 46425975)

Ocorre que a parte agravada não comprovou que celebrou o contrato dentro do prazo estipulado; portanto, como a parte agravada não cumpriu com o determinado na sentença em questão, não há como utilizá-lo como fundamento para a concessão do efeito suspensivo.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU

PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar o efeito suspensivo concedido ao recurso de apelação, determinando, via de consequência, o prosseguimento de eventual cumprimento de sentença, bem como deste recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020